Tribunal: TCU
Processo: 028.764/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Keitton Wyllyson Pinheiro Batista, Prefeito Municipal de Coari-AM à época dos fatos, contra o Acórdão3.055/2025-TCU-2a Câmara. Nesse acórdão, a Segunda Câmara apreciou o Pedido de Reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão2.353/2024-TCU-2a Câmara, que lhe aplicou a multa prevista no art.58, inciso II, da Lei8.443/1992, combinado com o art.268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$15.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Keitton Wyllyson Pinheiro Batista, prefeito municipal de Coari/AM à época dos fatos, contra o Acórdão 3055/2025-TCU-Segunda Câmara . Nesse Acórdão, a Segunda Câmara apreciou o Pedido de Reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 2353/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 75, Rel. Min. Augusto Nardes), que lhe aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/1992, combinado com o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Keitton Wyllyson Pinheiro Batista para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.